Tribunal: TJPA
Processo: 0820255-76.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820255-76.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ADRIANA SILVA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Agravo De Instrumento. Mandado De Segurança Preventivo. Tutela Antecipada Concedida Na Origem. Inexistência De Ameaça Real, Concreta E Objetiva Ou Fundado Receio De Violação Ao Direito Líquido E Certo. Impossibilidade de Provimento Genérico, De Natureza Declaratória E Abstrata Para Alcançar Situações Futuras E Indeterminadas.

Decisão Revogada. Recurso Provido.

Caso em exame

1-
Agravo de Instrumento interposto em razão de concessão de tutela de urgência pelo Juízo
a quo.

Questão em discussão

2-
A questão reside em verificar a liminar deferida
na origem, que determinou que as autoridades coatoras se abstenham de exigir o recolhimento de ICMS do autor quando em operações de mero deslocamento de rebanhos de uma propriedade sua em um Estado para outra propriedade sua em outro Estado (exclusivamente nas cidades da área de abrangência da CERAT MARABÁ), isso sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ocasião de incidência, limitada a 30 dias.

Razões de decidir

3-
Na via estreita do Mandado de Segurança, não se pode pretender auferir provimento genérico, de natureza declaratória e abstrata, com o propósito de alcançar situações futuras e indeterminadas. (Precedentes do STJ).

4- O Instituto do Mandado de Segurança visa proteger a direito líquido e certo violado ou na iminência de ser violado por ato eivado de ilegalidade ou abuso de poder e não a ato futuro e incerto, como pretende os impetrantes. O simples receio de ser compelido a recolher o tributo que seria indevido não é suficiente para viabilizar a concessão da segurança preventiva.

5- A inexistência de ameaça real, concreta e objetiva ou fundado receio de violação ao direito líquido e certo da impetrante por meio de atos concretos ou preparatórios praticados pela autoridade coatora afasta a probabilidade do direito necessária para manter a tutela concedida na origem. Decisão Revogada.

Dispositivo

6- Recurso conhecido e provido.

_____________________________

Jurisprudência relevante citada
STJ - RMS: 55589 PR 2017/0271757-8, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, J. 06/02/2018, Pub. DJe 16/02/2018

STJ - REsp: 1594374 GO 2016/0080130-9, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, J. 20/04/2017, Pub. DJe 05/05/2017

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade de votos, nos termos da fundamentação, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 11 a 18 de novembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0820255-76.2023.8.14.0000 - PJE) interposto por ESTADO DO PARÁ contra R C CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos do Mandado de Segurança (processo nº 0815078-47.2023.8.14.0028) impetrado para Agravada.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

“Isto posto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a intimação dos Impetrados, para que, imediatamente, a contar de sua intimação, se abstenham de exigir o recolhimento de ICMS do autor quando em operações de mero deslocamento de rebanhos de uma propriedade sua em um Estado para outra propriedade sua em outro Estado (exclusivamente nas cidades da área de abrangência da CERAT MARABÁ), isso sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ocasião de incidência, limitada a 30 dias.

Porém, não é dado ao juízo inviabilizar a atividade fiscalizatória do poder executivo, assim como criar situações em que, na prática, o contribuinte consiga evadir-se da obrigação de recolher o tributo cujo fato gerador tenha se implementado. Dessa maneira, caso evidente um contexto de que há circulação de mercadorias, isto é, a clara comercialização, poderá o fisco apurar o tributo devido e também impor as obrigações legais decorrentes da evasão.

No entanto, fica a parte advertida que, a julgar pela frequência do remanejamento de Rebanhos, as condições climáticas, que podem implicar em incompatibilidades lógicas quanto a reservas de pastagens e outros fatores, o fisco ainda terá margem de atuação ilidir eventual evasão tributária e adotar as providências que lhe permita apurar o fato gerador do imposto sobre circulação de mercadorias.

Assim, notifiquem-se as autoridades coatoras para prestarem informações no prazo legal. (...)”

Em razões recursais, o Agravante aduz inépcia da inicial diante da necessidade de que a autoridade nominada, não bastando a indicação do cargo.

Afirma a inexistência de situação concreta ou de fundado receio de violação de direito líquido e certo do impetrante, de forma que a mera suposição ou receio da Agravada não pode embasar o remédio constitucional de caráter preventivo.

Alega não haver prova da propriedade da Fazenda Vista Alegre no Município de São Félix do Xingu (PA), bem como aponta a necessidade de dilação probatória quanto ao ponto, o que não se compraz com o rito especial do mandado de segurança.

Sustenta que as alegações feitas pela Agravada na inicial, desacompanhada de qualquer prova acerca da origem do seu rebanho, não permite que se identifique se os animais a que se referem já pertenciam a sua propriedade ou foram adquiridos, em operação interna, para posterior remessa a outra unidade da federação, ou seja, a GTA carreada aos autos atesta a existência de apenas 2 bovinos machos na Fazenda Vista Alegre, o que é, de fato, duvidoso.

Esclarece que no caso de ter a Agravada adquirido de outrem, produtor, o gado que futuramente será encaminhado a outro Estado, não houve naquela operação de compra o recolhimento do ICMS devido ao Estado do Pará, eis que nos termos do art. 17 do Anexo I do RICMS-PA, o ICMS é diferido para o momento da saída para estabelecimento de não produtor, ou quando da saída para outra unidade da federação.

Alega que não há, na documentação apresentada pela Autora, prova de que o alegado rebanho que ela afirma transferir seja composto de animais nascidos de matrizes femininas de sua propriedade.

Assevera a necessidade de revogação da tutela concedida e observância da decisão vinculante proferida na ADC nº 49/RN pelo Supremo Tribunal Federal.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão agravada e após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo, a Agravada apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, requerendo o não provimento do recurso.

Em parecer, o Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão reside em verificar a liminar deferida
na origem, que determinou que as autoridades coatoras se abstenham de exigir o recolhimento de ICMS do autor quando em operações de mero deslocamento de rebanhos de uma propriedade sua em um Estado para outra propriedade sua em outro Estado (exclusivamente nas cidades da área de abrangência da CERAT MARABÁ), isso sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ocasião de incidência, limitada a 30 dias.

É cediço que o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores (Súmula 166/STJ; REsp: 1125133/SP/Tema 259, ARE 1.255.885-MS/Tema 1099), é no sentido de que a simples circulação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS, ainda que se trate de operação interestadual.

No entanto, não se pode, por meio da ação mandamental preventiva, garantir salvo conduto para situações futuras. Muito embora seja ilegal a cobrança de ICMS sobre o deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, o simples receio por parte da parte impetrante de ser compelida a recolher o tributo não é suficiente para viabilizar a concessão de mandado de segurança preventivo, porquanto é necessário que se demonstre a existência de real ameaça ao direito por meio de atos concretos ou preparatórios praticados pela autoridade coatora, o que não restou evidenciado, de plano, no caso concreto.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE PROVIMENTO GENÉRICO. FATOS FUTUROS E NÃO DETERMINÁVEIS. INADMISSIBILIDADE. I -
O mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado com o intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros de mesma espécie. (Precedentes).
II - Não se restou demonstrado o justo receio que viesse legitimar a impetração do writ, não sendo vislumbrando a concretude, nem mesmo a probabilidade, dos fatos apontados como ameaçadores de lesão ao direito ou ao bem jurídico tutelado. Recurso desprovido. (STJ - RMS: 55589 PR 2017/0271757-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018 - grifei)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. COMPENSAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INEXISTÊNCIA DE JUSTO RECEIO. (...) 4
. O Mandado de Segurança preventivo pressupõe a ocorrência de justo receio do impetrante de sofrer violação de ato ilegal ou abusivo de autoridade, tendente a infringir o seu direito líquido e certo, não podendo ser utilizado para obter provimento genérico e aplicável a todos os casos futuros. Precedentes: AgRg
no RMS 36.971/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/8/2012, e REsp 1.064.434/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/6/2011. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp: 1594374 GO 2016/0080130-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2017 - grifei)

Em que pese o cuidado do Magistrado, na origem, em não inviabilizar a atividade
fiscalizatória do poder executivo, observa-se que, em verdade, a
Impetrante pretende obter, pela via mandamental preventiva, provimento declaratório geral e abstrato, com o propósito de alcançar situações indeterminadas e futuras da mesma espécie, preestabelecendo regras de conduta de caráter normativo, o que é incabível na espécie, pois descaracterizaria a própria natureza do instituto.

Inobstante, a juntada de nota fiscal (Id
100988041 - Pág. 1)
que denota a cobrança de ICMS decorrente do transporte de animais entre as propriedades da Agravada, tem-se que esta se refere à operação pretérita, contra a qual não há pedido veiculado na presente demanda.

Com efeito, não restou demonstrada pela Impetrante, a ameaça real por meio de atos concretos ou preparatórios praticados pela autoridade coatora.

Logo,
em um juízo de cognição não exauriente, não vislumbrando
a probabilidade do direito vindicado
pelo impetrante, impondo-se o provimento do recurso, para revogar a decisão recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão (art. 1.019, I, CPC/2015). Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2024